Tribunal: TJMT
Processo: 1008707-72.2024.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008707-72.2024.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA - CPF: 060.148.401-09 (EMBARGANTE), ANA MARIA MAGRO MARTINS - CPF: 086.287.209-01 (ADVOGADO), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), ROMARIO GONCALVES FERREIRA - CPF: 059.763.691-54 (EMBARGANTE), VAGNER RAMOS DOS SANTOS - CPF: 062.541.531-06 (EMBARGANTE), JORDAN SILVA DE SOUZA - CPF: 062.348.622-92 (EMBARGANTE), WENDEL AGUIAR PINTO - CPF: 035.371.012-10 (ADVOGADO), EMILY KAUANY RAMOS GONCALVES FLAUZINO - CPF: 084.897.941-97 (EMBARGANTE), VERONICE GONZALES DA CRUZ - CPF: 047.201.501-01 (EMBARGANTE), ANDERSON DA SILVA GOMES - CPF: 911.089.931-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO VIANA DA SILVA JUNIOR - CPF: 172.049.917-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MATTHEUS DUARTE DA SILVA - CPF: 054.455.171-01 (TERCEIRO INTERESSADO), EMILY KAUANY RAMOS GONCALVES FLAUZINO - CPF: 084.897.941-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Organização criminosa. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico. Alegada contradição. Ausência de vícios. Rejulgamento da matéria. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em Exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão no qual fora desprovida, à unanimidade, a Apelação Criminal no 1008707-72.2024.8.11.0015, para manter a condenação do primeiro embargante por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 11 (onze) anos reclusão e 1210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado; do segundo embargante por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e embaraço à investigação de organização criminosa, em concurso material, a 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.220 (mil duzentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado; do terceiro embargante por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 11 (onze) anos reclusão e 1210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado; do quarto embargante por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 11 (onze) anos reclusão e 1210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado, visando que o quarto embargante seja absolvido do tráfico de drogas e aplicado o princípio da consunção entre “
os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa
”.

II. Questões em Discussão

Haveria contradição no acórdão: 1) porque o quarto embargante foi condenado por tráfico de drogas, embora inexistam “
elementos que apontem de forma inequívoca para um suposto comércio de entorpecentes pelo acusado
”; 2) decorrente da não aplicação do princípio da consunção [entre a organização criminosa e a associação para o tráfico], apesar da inexistência de provas de “
dois grupos associativos
”.

III. Razões de Decidir

1. A
condenação do quarto embargante por tráfico de drogas está embasada na sua participação criminosa em concurso com demais agentes.

2. A inaplicabilidade do princípio da consunção está fundamentada na falta de “
relação de dependência funcional entre os delitos
” (TJMT, Embargos Infringentes no 1001660-75.2023.8.11.0017), sobretudo porque os tipos penais são “
autônomos
” (STJ, AgRg no HC 491153/SC).

3. A contradição sanável por embargos de declaração “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ).

4. “
Os embargos de declaração, recurso cuja finalidade é integrativa, não se prestam a revisar questões já decididas com a finalidade de alterar entendimento anteriormente aplicado.
” (EDcl no AgRg no AREsp no 1685274/SP).

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. Mostra-se possível a condenação por tráfico de drogas quando demonstrada a participação do agente na empreitada criminosa, ainda que não haja apreensão direta de entorpecente em seu poder.

2. Não se aplica o princípio da consunção entre organização criminosa e associação para o tráfico quando evidenciados núcleos associativos autônomos e contextos fáticos distintos, sobretudo quando ausente relação de dependência funcional entre os delitos.

3. A contradição apta a ensejar embargos de declaração é apenas a interna ao julgado, não se configurando quando a parte pretende rediscutir matéria probatória ou reformar entendimento já fundamentado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 35, caput; Lei no 12.850/2013, art. 2o, caput e § 1o; CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC no 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 30.4.2024; STF, RE no 635.659 (Tema 506), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26.6.2024; TJMT, Embargos Infringentes no 1001660-75.2023.8.11.0017, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 19.12.2025; STJ, AgRg no HC 491.153/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 12.8.2020; STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1.280.006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, j. 6.12.2012; STJ, EDcl no AgRg no AREsp no 1.685.274/SP, Rel. Min. João Otávio Noronha, j. 7.2.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 1008707-72.2024.8.11.0015- COMARCA DE SINOP

EMBARGANTE: LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA

ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA

VAGNER RAMOS DOS SANTOS

JORDAN SILVA DE SOUZA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por

LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS e JORDAN SILVA DE SOUZA contra acórdão no qual fora desprovida, à unanimidade, a Apelação Criminal no 1008707-72.2024.8.11.0015, para manter a condenação do
primeiro
embargante LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 11 (onze) anos reclusão e 1210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013, arts. 33,
caput
, e 35, caput, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP -; o
segundo
embargante ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA por organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico e embaraço à investigação de organização criminosa, em concurso material, a 14 (quatorze) anos de reclusão e 1.220 (mil duzentos e vinte) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 2o,
caput
, da Lei n. 12.850/2013, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006; art. 2o,
caput
, e art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013, na forma do art. 69 do CP –; o
terceiro
embargante VAGNER RAMOS DOS SANTOS por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 11 (onze) anos reclusão e 1210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013; arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP -; o
quarto
embargante JORDAN SILVA DE SOUZA por organização criminosa, tráfico de drogas e associação para o tráfico, em concurso material, a 11 (onze) anos reclusão e 1210 (um mil duzentos e dez) dias-multa, em regime inicial fechado – art. 2o,
caput
, da Lei no 12.850/2013; arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006, na forma do art. 69 do CP – (ID 344882887)

Os embargantes sustentam que haveria contradição no acórdão: 1) porque JORDAN SILVA DE SOUZA foi condenado por tráfico de drogas, embora inexistam “
elementos que apontem de forma inequívoca para um suposto comércio de entorpecentes pelo acusado
”; 2) decorrente da não aplicação do princípio da consunção [entre a organização criminosa e a associação para o tráfico], apesar da inexistência de provas de “
dois grupos associativos
”.

Pede o provimento para que JORDAN SILVA DE SOUZA seja absolvido do tráfico de drogas e aplicado o princípio da consunção entre “
os delitos de associação para o tráfico e organização criminosa
”.

Sem necessidade de contrarrazões, pois há jurisprudência sobre a matéria.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação criminal no 1008707-72.2024.8.11.0015, esta e. Câmara manteve a responsabilização penal de JORDAN SILVA DE SOUZA por tráfico de drogas e não reconheceu o princípio da consunção entre a organização criminosa e a associação para o tráfico nos termos das seguintes premissas:

“
[...]
Do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006):

Os investigadores de Polícia [Carlos Eduardo Assunção Leite, Daniele Castro Lucena, Márcio Viana da Silva Júnior, Marcos Antônio Ferreira Carvalho, Massão Kurashima Filho e Mattheus Duarte da Silva] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína com massa de 5,2g (cinco gramas e dois decigramas), uma balança de precisão, o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie e quatro cadernos com anotações, na residência de LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA e EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO, localizada à Rua Salete Leonice Astissi, no 1644, bairro Cidade Alta, no município de Itaúba/MT, no dia 29.2.2024, por volta das 6h, em contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar decorrente de investigação sobre atividades ilícitas desempenhadas pela facção do “Comando Vermelho” no município de Itaúba/MT, que seria composta pelos réus [LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS e JORDAN SILVA DE SOUZA] e outros integrantes não identificados nestes autos (ID 325703561; ID 325703562; ID 325703563; ID 325705542), a indicar que a droga apreendida fazia parte de um estoque compartilhado pelos réus.

Atentem-se que esses entorpecentes apreendidos estão relacionados no Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.98869 (ID 325705412), Laudo de Constatação Preliminar de Drogas (ID 325705362) e Laudo Pericial no 541.3.10.8985.2024.166815-A01 (ID 325705399).

Se os apelantes [VAGNER RAMOS DOS SANTOS, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA E JORDAN SILVA DE SOUZA] concorreram, “de alguma forma, para a prática do delito, não há falar em ausência de provas acerca da materialidade do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ainda que não haja sido apreendida droga em seu poder, ou seja, na sua posse direta”, de acordo com entendimento do c. STJ (RHC n. 181.793/MG - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 30.4.2024). [...]

Logo, identifica-se a materialidade delitiva do tráfico de drogas.

Em relação à autoria, as narrativas dos referidos agentes policiais, somados aos interrogatórios dos apelantes, são convergentes e revelam que: 1) se dirigiram para a residência de LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA com a finalidade de cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar (no 1000190-29.2024.8.11.0096); 2) estavam no imóvel os apelantes LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA e EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO; 3) em busca domiciliar, localizaram uma porção de entorpecente no interior de um tênis infantil, outra porção de droga dentro de uma bolsa pequena [cor marrom], uma balança de precisão ocultada em um suporte de mamadeira e aparelhos celulares; 4) LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA e EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO, na fase judicial, admitiram vender entorpecentes; 5) JORDAN SILVA DE SOUZA “realizava a venda de entorpecentes a mando dos líderes da facção criminosa, entregando drogas diretamente aos usuários” (ID 325705555); 6) VAGNER RAMOS DOS SANTOS “era mais ‘correria’ mas, após juntar com o cunhado LUAN, começou a vender entorpecentes via aplicativo WhatsApp” (ID 325705555); 7) ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA comercializava “skunk” em “boca de fumo” que funcionava na sua própria residência e participava do grupo de “lojistas” da região de Itaúba/MT.

Destaca-se que a conduta de ter em depósito, em residência, pequenas quantidades de drogas, para preparar e vender conforme a procura de usuários, com o propósito de dificultar a configuração da traficância e, consequentemente, “a atuação dos agentes da segurança pública”, configura uma das modalidades de tráfico urbano (TJSC, HC no 5025005-95.2020.8.24.0000 – Relator: Des. Sidney Eloy Dalabrida – Quarta Câmara Criminal – 10.9.2020).

Além disso, a natureza do entorpecente apreendido [pasta-base de cocaína], a localização de balança de precisão e as circunstâncias fáticas [investigação policial sobre organização criminosa voltada ao tráfico de drogas], somados, permitem aferir a destinação mercantil das drogas por indicarem “intuito de mercancia”, conforme decidido pelo c. STF no julgamento do RE no 635.659, com repercussão geral (Tema 506 – Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024).

Em suma, “Luan Henrique da Silva Dutra, Emily Kauany Ramos Gonçalves Flauzino, Jordan Silva de Souza, Romário Gonçalves Ferreira e Vagner Ramos dos Santos exerciam papel ativo e relevante na dinâmica do tráfico de entorpecentes” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 330361871).

No contexto, os depoimentos dos agentes policiais mostram-se “harmônicos com as demais provas” e “são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TJMT, Enunciado Criminal 8) por tráfico de drogas, o qual “classifica-se como crime de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas” (TJMT, Enunciado Criminal 7). [...]

Portanto, a condenação dos apelantes [LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS, JORDAN SILVA DE SOUZA e EMILY KAUANY RAMOS GONCALVES FLAUZINO] por tráfico de drogas deve ser preservada. [...]

Do princípio da consunção entre os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa:

A organização criminosa ficou caracterizada pelo vínculo entre LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS e JORDAN SILVA DE SOUZA, os quais integravam e fomentavam a facção criminosa do “Comando Vermelho”, ao se considerar a posição dos apelantes na hierarquia interna, com divisão clara de tarefas, comunicação interna, adesão consciente às normas da facção criminosa e contribuição direta para a consecução de seus objetivos ilícitos.

Por outro lado, a associação para o tráfico de drogas ficou comprovada em relação aos cinco apelantes [LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS, JORDAN SILVA DE SOUZA e EMILY KAUANY RAMOS GONCALVES FLAUZINO], diante do vínculo estável e permanente voltado à comercialização de entorpecentes na região de Itaúba/MT, com tratativas de compra e venda, divisão de pontos e compartilhamento de logística, evidenciando uma cooperação voltada exclusivamente à traficância local.

Desse modo, identifica-se a existência de núcleos associativos distintos, com contextos fáticos autônomos e objetivos criminosos diversos. A atuação em uma célula local de tráfico, ainda que relacionada à facção, não se confunde com a adesão orgânica e funcional à organização criminosa em sua estrutura hierarquizada.

Na essência, “o delito de associação para o tráfico não configurou meio necessário à preparação, à execução ou ao exaurimento do delito de organização criminosa, eis que foram praticados de forma autônoma e com desígnios diversos, inexistindo relação de dependência entre o ‘crime-meio’ e a ‘infração penal fim’. [...] os réus atuavam como lojistas e intermediadores no tráfico, além de integrarem o “Comando Vermelho”, com comunicação interna, regras próprias e repasses financeiros, evidenciando a autonomia das condutas” (João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça – ID 330361871), justificando a condenação em concurso material.

Se “inexistente relação de dependência funcional entre os delitos, mostra-se incabível a aplicação do princípio da consunção, devendo ser mantida a condenação por ambos os crimes” (TJMT, Embargos Infringentes no 1001660-75.2023.8.11.0017 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 19.12.2025).

A propósito, o c. STJ firmou entendimento de que é possível a condenação por organização criminosa e associação para o tráfico de drogas, por serem “autônomos os tipos penais” (AgRg no HC 491153/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 12.8.2020).

Logo, o princípio da consunção não se afigura aplicável entre a organização criminosa e associação para o tráfico de drogas. [...].
” (ID 344882887)

Pois bem.

Observa-se que as apreensões de 2 (duas) porções de pasta-base de cocaína com massa de 5,2g (cinco gramas e dois decigramas), uma balança de precisão, o valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) em espécie e quatro cadernos com anotações, na residência de LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA e EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO, ocorreram durante cumprimento de mandado de busca e apreensão domiciliar decorrente de investigação sobre atividades ilícitas desempenhadas pela facção do “Comando Vermelho” no município de Itaúba/MT, que seria composta por LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS e JORDAN SILVA DE SOUZA [e outros integrantes não identificados nestes autos], a indicar que a droga apreendida fazia parte de um estoque compartilhado pelos réus.

De acordo com o Relatório de Extração de Dados de Aparelho Celular no 2024.13.42845 (ID 325705416) e os depoimentos dos investigadores de Polícia [Carlos Eduardo Assunção Leite, Daniele Castro Lucena, Márcio Viana da Silva Júnior, Marcos Antônio Ferreira Carvalho, Massão Kurashima Filho e Mattheus Duarte da Silva], em busca domiciliar na residência de LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA e EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO, foram localizadas uma porção de entorpecente no interior de um tênis infantil, outra porção de droga dentro de uma bolsa pequena [cor marrom], uma balança de precisão ocultada em um suporte de mamadeira e aparelhos celulares; LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA e EMILY KAUANY RAMOS GONÇALVES FLAUZINO admitiram vender entorpecentes;
JORDAN SILVA DE SOUZA “
realizava a venda de entorpecentes a mando dos líderes da facção criminosa, entregando drogas diretamente aos usuários
” (ID 325705555)
; VAGNER RAMOS DOS SANTOS “
era mais ‘correria’ mas, após juntar com o cunhado LUAN, começou a vender entorpecentes via aplicativo WhatsApp
” (ID 325705555); ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA comercializava “skunk” em “boca de fumo” que funcionava na sua própria residência e participava do grupo de “lojistas” da região de Itaúba/MT.

Concluiu-se, então, que “
Luan Henrique da Silva Dutra, Emily Kauany Ramos Gonçalves Flauzino, Jordan Silva de Souza, Romário Gonçalves Ferreira e Vagner Ramos dos Santos exerciam papel ativo e relevante na dinâmica do tráfico de entorpecentes
” (ID 344882887).

Noutro giro, as alegações Defensivas [investigador de Polícia Carlos Eduardo Assunção Leite declarou não ter obtido “
nenhum elemento que demonstrasse que ele realizasse a narcotraficancia
” e possível “
erro de digitação
” ou “
interpretação
” das extrações de dados de aparelhos celulares] não são suficientes para infirmar as provas consideradas no julgamento, especialmente porque a condenação está fundamentada na convergência dos demais elementos de prova, ao se considerar a inserção funcional do embargante na estrutura voltada à traficância.

Na essência, a condenação de JORDAN SILVA DE SOUZA por tráfico de drogas está embasada em sua participação criminosa, em concurso com demais agentes.

No tocante ao princípio da consunção
[entre a organização criminosa e a associação para o tráfico]
, a organização criminosa decorreu da integração dos agentes [LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS e JORDAN SILVA DE SOUZA] à estrutura hierarquizada da facção “Comando Vermelho”, com divisão de tarefas e objetivos que transcendem a traficância local, enquanto a associação para o tráfico de drogas se configurou pelo vínculo estável e permanente entre LUAN HENRIQUE DA SILVA DUTRA, ROMÁRIO GONÇALVES FERREIRA, VAGNER RAMOS DOS SANTOS, JORDAN SILVA DE SOUZA e EMILY KAUANY RAMOS GONCALVES FLAUZINO, voltado especificamente à comercialização de entorpecentes na região de Itaúba/MT.

No caso, as condenações por organização criminosa e associação para o tráfico, em concurso material, foram mantidas em razão da existência de núcleos associativos distintos, contextos fáticos autônomos e objetivos criminosos diversos. Isso porque a identidade parcial de agentes não autoriza a incidência do princípio da consunção, sendo imprescindível a existência de relação de dependência funcional entre as infrações, o que foi expressamente afastado no acórdão embargado.

Com efeito, a inaplicabilidade do princípio da consunção está fundamentada na falta de “
relação de dependência funcional entre os delitos
” (TJMT, Embargos Infringentes no 1001660-75.2023.8.11.0017 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 19.12.2025), sobretudo porque os tipos penais são “
autônomos
” (STJ, AgRg no HC 491153/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 12.8.2020).

Sabe-se que a contradição sanável por embargos de declaração “
é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados
” (STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1280006/RJ - Relator: Min. Castro Meira - 6.12.2012).

Logo, não se identificam contradições a serem sanadas.

Em outra ótica, verificam-se que os embargantes pretendem o rejulgamento da causa, com nova valoração das provas e revisão das conclusões adotadas no julgamento colegiado, o que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“
Os embargos de declaração, recurso cuja finalidade é integrativa, não se prestam a revisar questões já decididas com a finalidade de alterar entendimento anteriormente aplicado.
” (EDcl no AgRg no AREsp no 1685274/SP – Relator: Min. João Otávio Noronha – Quinta Turma – 7.2.2022)

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026